Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-39.2004.8.11.0033
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000811-39.2004.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO SIDNEI CERVANTES - CPF: 436.805.779-15 (EMBARGADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), ROSANGELA FREIRE MUNHOZ CERVANTES - CPF: 650.670.961-87 (EMBARGADO), ADELINA FREIRE MUNHOZ CERVANTES - CPF: 017.891.651-05 (EMBARGADO), ADILSON CERVANTES - CPF: 481.476.059-00 (EMBARGADO), ARLEY CERVANTES - CPF: 419.761.341-53 (EMBARGADO), SONIA MARIA CORDEIRO CERVANTES - CPF: 538.065.221-20 (EMBARGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), FLAVIANO HENRIQUE MARTINS ROSADA - CPF: 958.459.259-91 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ADELINA FREIRE MUNHOZ CERVANTES - CPF: 017.891.651-05 (EMBARGANTE), ADILSON CERVANTES - CPF: 481.476.059-00 (EMBARGANTE), ARLEY CERVANTES - CPF: 419.761.341-53 (EMBARGANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), JOAO SIDNEI CERVANTES - CPF: 436.805.779-15 (EMBARGANTE), ROSANGELA FREIRE MUNHOZ CERVANTES - CPF: 650.670.961-87 (EMBARGANTE), SONIA MARIA CORDEIRO CERVANTES - CPF: 538.065.221-20 (EMBARGANTE), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGADO), FLAVIANO HENRIQUE MARTINS ROSADA - CPF: 958.459.259-91 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGADO), FLAVIANO HENRIQUE MARTINS ROSADA - CPF: 958.459.259-91 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGADO), ADELINA FREIRE MUNHOZ CERVANTES - CPF: 017.891.651-05 (EMBARGANTE), ADILSON CERVANTES - CPF: 481.476.059-00 (EMBARGANTE), ARLEY CERVANTES - CPF: 419.761.341-53 (EMBARGANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), JOAO SIDNEI CERVANTES - CPF: 436.805.779-15 (EMBARGANTE), ROSANGELA FREIRE MUNHOZ CERVANTES - CPF: 650.670.961-87 (EMBARGANTE), SONIA MARIA CORDEIRO CERVANTES - CPF: 538.065.221-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – OMISSÕES INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Roberto Valdecir Brianti e Outra
e por
João Sidnei Cervantes e Outros
, em face do acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação de João Sidnei Cervantes e Outros e deu provimento ao recurso de Roberto Valdecir Brianti e Outra, para, reformando a sentença proferida na ação de manutenção de posse, determinar a expedição de mandado de reintegração de posse de forma imediata, bem como condenar João Sidnei Cervantes e Outros ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes do esbulho, que deverá ser apurada em procedimento de liquidação de sentença, a contar de novembro de 2015.

Os embargantes,
Roberto Valdecir Brianti e Outra
, sustentam que há omissão no acórdão quanto ao termo inicial para apuração dos danos decorrentes da turbação/esbulho e da indenização para implantação do seringal, pugnando que seja reconhecida a data de 30/07/2004, quando se deu a invasão e alteração das cercas.

Os embargantes,
João Sidnei Cervantes e Outros
, alegam que o acórdão restou omisso quanto à alegada perda superveniente das condições da ação, consistente no reconhecido do atual proprietário da área
sub judice
acerca da existência de plantação de seringas nas divisas dos imóveis Paraíso e Tombador.

Contrarrazões apresentadas pelas partes nos Id. 46101997 e Id. 46168049, ambas pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.

No caso, nos dois embargos declaratórios os embargantes pretendem sanar suposta omissão no acórdão.

Razão, contudo, não lhes assistem.

Os
embargantes Roberto Valdecir Brianti e sua esposa
sustentam omissão quanto ao termo inicial para apuração dos danos decorrentes dos atos de esbulho e turbação e, ainda, quanto aos custos para implantação do seringal.

Em que pesem sustentarem que a indenização deve incidir conforme o termo fixado na perícia judicial e no laudo acostado aos autos, restou consignado no acórdão objurgado, de forma clara, o motivo pelo qual se fixou o termo inicial para apurar a indenização dos danos decorrentes do esbulho a data em que foi noticiada a supressão do seringal da área objeto de litígio (04/11/2015), porquanto durante o trâmite processual as partes firmaram acordo em 21/10/2004 de não promoverem qualquer interferência sobre o imóvel em questão, o que, por sua vez, foi descumprido pela parte autora/embargados quando do desmatamento da área e retirada do seringal, que ocorreu em 2015.

Desse modo, não há omissão alegada pelos ora embargantes.

Os
embargantes João Sidnei Cervantes e Outros
alegam que o acórdão deixou se pronunciar quanto à alegada perda superveniente das condições da ação, tendo em vista o reconhecimento do atual proprietário da área
sub judice
acerca da existência de plantação de seringas nas divisas dos imóveis Paraíso e Tombador.

Não obstante suas alegações, o acórdão pronunciou sobre os pontos suscitados quando afirmou que o “
fato novo comunicado quando da oposição dos declaratórios que, ao final, foram rejeitados pelo togado singular, este consistente em contrato de compra e venda firmado pelo demandado com terceira pessoa, no caso, Sr. Péricles Ricardo Briante, ao contrário do defendido pelos recorrentes, não se mostra suficiente para comprovar que os mesmos exerciam legitimamente a posse sobre o imóvel em litígio, especialmente porque suprimida informação relevante, prevista em sua Cláusula Quarta (Responsabilidades), que de forma expressa dispõe que “
É do conhecimento do comprador, que existe uma área em litígio de 48,57 hectares, movida pelos Irmãos Cervantes, que o comprador deixa acertado que está comprando as área que fazem parte das matrículas mencionadas na cláusula primeira, nada tendo a ver com esta demanda
” (fl. 456vº), o que foi confirmado pelo mesmo quando da sua oitiva em audiência na qualidade de testemunha arrolada pelos demandantes (CD-R de fl. 493)
.” (destaque o original) (Id. 43326537).

Vê-se que, diferente do que sustentam, não há omissão no acórdão.

Nesse passo, o que se verifica é o inconformismo dos embargantes com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - PROCEDÊNCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos Declaratórios constituem-se em meio processual adequado para a integralização ou aperfeiçoamento do julgado, caso seja obscuro, omisso ou contraditório e, excepcionalmente, para correção de erro material, mas não se prestam ao reexame do mérito. (N.U 0002749-73.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Os embargantes, na verdade, apenas reiteram as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Isso posto,
rejeito os embargos declaratórios
opostos por Roberto Valdecir Brianti e esposa e também, por João Sidnei Cervantes e Outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020